Tribunal: STF
Processo: HC 188818
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 587.517.
    Consta dos autos que a paciente foi presa preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que indeferiu a medida liminar.
    Contra esse decisum, foi manejado novo writ perante o Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o pedido.
    No presente mandamus, a defesa aponta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado no indeferimento da prisão domiciliar.
    Afirma que a paciente é “mãe e única responsável por 02 (dois) filhos menores de 12 (doze) anos de idade, José Renildo Veras Lopes, nascido em 13/01/2009 (11 anos) e Francisco Moisés Veras Lopes, nascido em 16/04/2016 (04 anos), que hoje se encontram aos cuidados temporários de sua genitora”.
    Segundo a tese defensiva, “a substituição só não poderia ser concedida para presas por crimes com violência ou grave ameaça ou praticado contra descendentes (art. 318-A, CPP). Ou seja, a lei prevê apenas dois casos de exceção”.
    A defesa destaca, ainda, que “em que pese a Paciente não ser possuidora de bons antecedentes, a quantidade de droga apreendia foi pouquíssima (quatro gramas de maconha), em especial pelo fato de os corréus terem confirmado, em juízo, que estavam fazendo uso de maconha na ocasião; seu potencial lesivo não é tão grave quanto o de outras drogas; e a arma foi apreendida em local diverso de onde se encontrava a Paciente”.
    Por fim, considera que “os motivos que ensejaram a denegação da medida em primeira, segunda e instância superior não se configuram como situação excepcional capaz de afastar a prisão domiciliar prevista expressamente no art. 318, inciso V do Código de Processo Penal, em especial nesse momento de pandemia do COVID-19, em que o Conselho Nacional de Justiça emitiu recomendação (nº 62) para que as prisões processuais sejam reanalisadas, em especial, das mães de filhos de até 12 (doze) anos”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Diante de todo o exposto requer o conhecimento e a total procedência deste pleito, para que se SUBSTITUA A PRISÃO PREVENTIVA DA PACIENTE PELA PRISÃO DOMICILIAR, inclusive liminarmente, expedindo-se o respectivo alvará de soltura.” 
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    II – julgar, em recurso ordinário:
    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão” (grifei).
    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102, da CRFB, – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Daí porque, em situação similar, a Primeira Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus 108.877/RS, relatora Ministra Cármen Lúcia, deixou expresso que “não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça”. No mesmo sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 2 . O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4 . Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 165.659-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/2/2019)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A orientação firmada pela Segunda Turma, quando do julgamento do HC 119.115/MG, de minha relatoria, é no sentido de que a não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Suprema Corte, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. III – Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 151.473-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/8/2018)
    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.
    Demais disso, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 
    “De acordo com o explicitado na Constituição Federal (art. 105, I, “c”), não compete a este Superior Tribunal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão denegatória de liminar, por desembargador, antes de prévio pronunciamento do órgão colegiado de segundo grau. 
    Em verdade, o remédio heróico, em que pese sua altivez e grandeza como garantia constitucional de proteção da liberdade humana, não deve servir de instrumento para que se afastem as regras de competência e se submetam à apreciação das mais altas Cortes do país decisões de primeiro grau às quais se atribui suposta ilegalidade, salvo se evidenciada, sem necessidade de exame mais vertical, a apontada violação ao direito de liberdade do paciente. 
    Somente em tal hipótese a jurisprudência, tanto do STJ quanto do STF, admite o excepcional afastamento do rigor da Súmula n. 691 do STF (aplicável ao STJ), expressa nos seguintes termos: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 
    Nesse sentido, permanece inalterado o entendimento dos Tribunais Superiores: 
    (…)
    Não descuro que a crise mundial do Covid-19 e, especialmente, a gravidade do quadro nacional, exigem intervenções e atitudes mais ousadas das autoridades, inclusive do Poder Judiciário. Nessa perspectiva, o CNJ, acabou por editar a Recomendação n. 62/2020, que recebeu expresso apoio do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos(ACNUDH), de modo a reforçar a necessidade de adoção de medidas urgentes para proteger a saúde e segurança das pessoas em privação de liberdade como parte dos esforços para responder a pandemia do Covid-19 (Disponível em: [https://www.cnj.jus.br/alto-comissariadoda-onu-para-direitos-humanos-apoia-recomendacao-do-cnj/] Acesso em 13 abr 2020). 
    Em razão da atual pandemia, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), inclusive, conclama os Estados "a enfrentar a grave situação das pessoas privadas de liberdade na região e a adotar medidas urgentes para garantir a saúde e a integridade dessa população e de seus cidadãos e de suas famílias, em face dos efeitos da pandemia de Covid-19, bem como garantir condições dignas e adequadas de detenção em centros de privação de liberdade, de acordo com as normas interamericanas de direitos humanos" (visto em: [http://www.oas.org/pt/cidh/prensa/notas/2020/066.asp] Acesso em 13 abr 2020). 
    Entretanto, a crise mundial do coronavírus não pode ser compreendida como sinônimo de passe livre para revogação de preventiva ou para concessão de medidas cautelares com base apenas na inserção do condenado no grupo de risco. O temor demonstrado pela defesa é louvável, mas deve ser analisado em cotejo com a missão do direito penal, pois não se pode perder de vista, sem nenhum tipo de ponderação, o dever de proteção da comunidade, exposta a risco pela soltura de alguns indivíduos de acentuada periculosidade. 
    Deveras, em que pesem os argumentos externados no writ, ab initio verifico a existência de especificidades que, em princípio, justifica a manutenção da constrição e afastam, ao menos por ora, a possibilidade de concessão da prisão domiciliar. 
    O tema da prisão domiciliar recebeu nova complementação normativa, com a publicação, em 20/12/2018, da Lei n. 13.769/2018, que incluiu no Código de Processo Penal os seguintes dispositivos (destaquei): 
    (…)
    A alteração legislativa buscou inserir no diploma processual penal norma consentânea com o entendimento jurisprudencial, ao prever, como regra, a prisão domiciliar à mulher gestante ou mãe de criança menor de 12 anos. Em 1º/10/2019, o RHC n. 113.778/RS, de relatoria da Ministra Laurita Vaz, foi levado a julgamento pela Sexta Turma, que, tendo em vista as frequentes situações em que se estabelece controvérsia relevante quanto à aplicação do instituto da prisão domiciliar a mulheres mães de filhos menores de 12 anos, afetou o processo ao exame da Terceira Seção. 
    Na sessão de julgamento realizada em 27/11/2019, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça decidiu, por maioria, que, além das duas exceções previstas no art. 318-A do Código de Processo Penal à concessão de prisão domiciliar (crime praticado mediante violência ou grave ameaça e crime perpetrado contra seus descendentes), é possível que, em situações excepcionalíssimas, seja negada a prisão domiciliar à mulher presa que esteja gestante, em estado puerperal, que seja mãe de criança (menor até 12 anos incompletos) ou de pessoa com deficiência. 
    Ainda, por ocasião do julgamento do HC n. 143.641/SP, ocorrido em 24/9/2019, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal negou a concessão de prisão domiciliar a mulher presa em flagrante com uma enorme quantidade de armamento em sua residência. 
    Além disso, havia indícios de que ela integrava grupo criminoso voltado ao cometimento dos delitos de tráfico de drogas, disparo de arma de fogo, ameaça e homicídio. Entendeu-se, na ocasião, que o crime era grave e que o convívio com a mãe poderia prejudicar o desenvolvimento do menor. 
    No caso, considero estarmos diante de uma situação excepcionalíssima, a impedir a concessão do referido benefício, a despeito de a recorrente ser mãe de criança menor de 12 anos. Deveras, salientou o Magistrado de primeiro grau que haveria a excepcionalidade apta a impedir a concessão de prisão domiciliar, porquanto "foram encontrados drogas, munições, armas e celulares [...] a revelar que ela poderia integrar organização criminosa voltada para o tráfico de drogas na região, sendo companheira do suposto líder da organização” (fls. 46-47, destaquei). 
    Ressaltou, ainda, que a paciente responde por outro processo no Estado do Maranhão (fls. 28/47), com condenação por tráfico de drogas [...] em regime semiaberto, evidenciando uma reiteração delitiva específica” (fl. 47, grifei). Além disso, “há ainda processo envolvendo latrocínio referente à acusada na Comarca de Quitéria-MA” (fl. 47, destaquei). 
    Tais circunstâncias, notadamente a reiteração criminosa e o fato de que o delito de tráfico de drogas foi perpetrado com a participação de menores, conforme assinala o decreto constritivo (fl. 47), demonstram a caracterização de excepcionalidade prevista pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n. 143.641/SP. 
    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados, em que se negou a concessão de prisão domiciliar a rés integrantes de organização criminosa bem estruturada e com papel relevante dentro da organização: 
    (…)
    Não identifico, portanto, manifesta ilegalidade no édito prisional que permita inaugurar a competência constitucional deste Tribunal Superior. 
    À vista do exposto, indefiro liminarmente este habeas corpus, com fulcro na Súmula n. 691 do STF e no art. 210 do RISTJ.”
    Deveras, convém destacar que a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar da mulher mãe ou gestante não se dá de forma automática, devendo atender aos pressupostos estabelecidos no artigo 318-A do Código de Processo Penal, o qual dispõe:
    “A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: 
    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;
    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.”
    Com efeito, não se pode perder de vista que a concessão da prisão domiciliar às mulheres mães e gestantes consubstancia a imposição de uma medida cautelar, de modo que sua aplicação deve observar a adequação da medida, as circunstâncias do fato e as condições pessoais do agente.
    Nesse contexto, revela-se impossível ao legislador prever todas as situações excepcionais capazes de afastar a conveniência da prisão domiciliar, de modo que a omissão legislativa quanto à existência de outras hipóteses excetivas não caracteriza o silêncio eloquente. 
    Outrossim, antes mesmo da edição da Lei nº 13.769/18, a Segunda Turma da Corte Suprema, no julgamento do HC nº 143.641, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar de “todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda”, excetuando-se os seguintes casos: 1) crimes praticados mediante violência ou grave ameaça; 2) crimes praticados contra seus descendentes; ou 3) situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas. 
    Destarte, remanescem válidas as balizas estabelecidas no referido julgamento para afastar a concessão da prisão domiciliar quando as circunstâncias excepcionais do caso concreto demonstrarem que tal medida não se mostra adequada ou suficiente.
    Na hipótese sub examine, verifico que o Tribunal a quo consignou tratar-se de “situação excepcionalíssima, a impedir a concessão do referido benefício, a despeito de a recorrente ser mãe de criança menor de 12 anos”, tendo em vista que “foram encontrados drogas, munições, armas e celulares [...] a revelar que ela poderia integrar organização criminosa voltada para o tráfico de drogas na região, sendo companheira do suposto líder da organização”. Destacou, ainda, que “a paciente responde por outro processo no Estado do Maranhão (fls. 28/47), com condenação por tráfico de drogas [...] em regime semiaberto, evidenciando uma reiteração delitiva específica’ (fl. 47, grifei). Além disso, ‘há ainda processo envolvendo latrocínio referente à acusada na Comarca de Quitéria-MA’”.
    Isto posto, considerando a existência de indícios a revelar que a paciente integra organização criminosa, além de sua reiteração delitiva, incluindo possível prática de crime com violência, e o fato de que “o delito de tráfico de drogas foi perpetrado com a participação de menores”, revela-se inviável a concessão da ordem pretendida.
    Assim sendo, como se depreende da fundamentação do juízo a quo, a decisão combatida apresentou fundamentação idônea, com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto aptos a justificar o indeferimento da prisão domiciliar. 
    Por conseguinte, vale ressaltar que o exame da procedência das alegações defensivas demandaria indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, cabe assinalar que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (HC nº 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/05/2016).
    Noutro giro, no que tange às alegações referentes ao atual estado de pandemia provocada pelo novo coronavírus, verifico que o Tribunal a quo não se manifestou sobre a matéria.
    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da matéria no habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE JULGOU PREJUDICADO O “WRIT” LÁ IMPETRADO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO APONTADO COMO COATOR: HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Revela-se insuscetível de conhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, o recurso ordinário em “habeas corpus”, quando interposto com suporte em fundamento que não foi apreciado pelo Tribunal apontado como coator, conforme devidamente assentado pela decisão agravada. Precedentes. Se se revelasse lícito ao recorrente agir “per saltum”, registrar-se-ia indevida supressão de instância, com evidente subversão de princípios básicos de ordem processual. Precedentes.” (RHC 158.855-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 27/11/2018)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 161.764-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/2/2019)
    Deveras, entendo que o exame da matéria, em razão das particularidades subjetivas que envolvem cada caso, deve ser submetido à ampla apreciação pelo Tribunal de origem, a fim de se permitir, de modo seguro, a aferição das informações lançadas no pleito.
    Nesse sentido é a recente decisão do Plenário desta Corte que negou referendo à medida cautelar na ADPF 347-TPI-Ref (Rel. Min. Marco Aurélio), circunscrevendo a transferência de custodiados para prisão domiciliar aos termos da Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que contém orientações para a análise da situação individual de cada preso pelos juízos locais competentes. 
    Por fim, diante do trânsito em julgado da decisão impugnada em 23/06/2020, vale ressaltar que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que é inviável a utilização do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal. 2. É possível que o juiz fixe o regime inicial fechado e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. (HC 119515, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 12.5077-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, Dje 4/3/2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, rel. min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PROFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS NESTE SUPREMO TRIBUNAL APÓS TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Trânsito em julgado do acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de não ser viável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não estando o pedido de habeas corpus instruído, esta deficiência compromete a sua viabilidade, impedindo que sequer se verifique a caracterização, ou não, do constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 132.103, Segunda Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/2016). 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente